Tribunal: TJPA
Processo: 0001029-92.2014.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2021-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001029-92.2014.8.14.0046

APELANTE: ELISVALDO DIONISIO DE SOUSA

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES DE NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE. AFASTADA. MÉRITO - ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE O CHEQUE NÃO ERA PASSÍVEL DE CIRCULAÇÃO POR ENDOSSO. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONCLUI-SE QUE SE TRATAVA DE CHEQUE NOMINAL À ORDEM. APLICAÇÃO DO ART. 17 DA LEI N. L
ei
7.357
/85
. AQUELE QUE EMITE UM CHEQUE O FAZ COM AS CARACTERÍSTICAS DE UMA ORDEM DE PAGAMENTO À VISTA, CONFORME ARTIGO 32 DA LEI DO CHEQUE, E ASSUME OS COMPROMISSOS DECORRENTES DA EMISSÃO. VERIFICA-SE A LEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR DA DEMANDA MONITÓRIA PARA BUSCAR O PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0001029-92.2014.8.14.0046

APELANTE: ELISVALDO DIONISIO DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELISVALDO DIONISIO DE SOUSA em face de sentença do juízo da 1ª Vara Cível de Rondon do Pará nos autos da AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por ALEX RICARDO DUARTE.

A sentença julgou procedente a ação monitória, convertendo o mandado monitório em titulo executivo judicial, nos termos do art. 701, §2º do CPC/15, considerando que o cheque acostado aos autos é ordem de pagamento à vista e sua circulação não exime o emitente do pagamento, motivo pelo qual o juízo singular também afastou a alegação de ilegitimidade ativa.

Nas razões recursais, aduz o recorrente que o cheque foi emitido sem estar nominado ao autor e que não há endosso em seu verso, de modo que o autor/recorrido não é parte legítima para ingressar com a demanda monitória.

Aduz nas contrarrazões, preliminarmente, que não houve atendimento ao Princípio da dialeticidade, pelo que não deveria ser conhecido o recurso de apelação. Quanto ao mérito, requer a manutenção da sentença, aduzindo que o cheque possui endosso em seu verso. Pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais e pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. : 0001029-92.2014.8.14.0046

APELANTE: ELISVALDO DIONISIO DE SOUSA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – DEFENSOR: LUIS MARCELO MACEDO DE SOUZA

APELADO: ALEX RICARDO DUARTE

ADVOGADO: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, por estarem presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, resta afastada a alegação em sede de contrarrazões, de que o apelante não teria observado o Princípio da Dialeticidade, haja vista que os argumentos das razões do recurso de apelação guardam consonância com a sentença. Portanto, fica afastada tal preliminar.

Quanto ao mérito, busca o recorrente a reforma da sentença que
converteu o mandado monitório em título executivo judicial (art. 701, §2º do CPC/15), afirmando que o cheque que embasou a ação monitória não era passível de transmissão por endosso.

Para tornar um cheque não à ordem, basta o emitente escrever, após o nome do beneficiário, a expressão “não à ordem”, ou “não-transferível”, ou “proibido o endosso”, ou outra equivalente, o que não se verifica, no caso em tela (id n. 1659255 - Pág. 8), de modo a concluir-se que se trata de cheque nominal à ordem
.

Além disso, o art. 17, §1º dispõe o seguinte

§ 1º
O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula ‘’não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

Sendo assim, a hipótese do art. 17, §1º da Lei do Cheque, não desobriga de pronto, o emitente do pagamento do cheque que está em mãos de terceiro. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade ativa do autor, que ingressou com a demanda monitória.

O cheque, conforme preconiza a Lei
7.357
/85, a
Lei do Cheque
, pode ser transferido por endosso, com base no artigo 17, que diz: “O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa ‘à ordem’, é transmissível por via de endosso.”

Sendo assim, aquele que emite um cheque o faz com as características de uma ordem de pagamento à vista, conforme artigo 32 da
Lei do Cheque
, e assume os compromissos decorrentes da emissão.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE. TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se comprovada sua má-fé.

2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior reafirmou o entendimento de que a relação jurídica subjacente à emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso, ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte deste.

3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por parte do endossatário.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 861.575/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 10/04/2017)

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 02/07/2021